Tribunal: TJES
Processo: 0000009-57.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-57.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VITOR PEREIRA COSTA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias-multa, sem fixação de indenização por danos morais coletivos. O apelante sustenta a possibilidade de condenação à reparação mínima de danos independentemente de prova específica, sob a tese do dano in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença condenatória, independentemente de instrução específica para comprovação de concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais ou materiais, o atendimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia, (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

4. No caso concreto, embora o pedido de indenização tenha sido formulado na denúncia, não houve indicação do valor pretendido nem realização de instrução para comprovação do dano moral coletivo, o que inviabiliza sua fixação na sentença.

5. Nos crimes em que o sujeito passivo é indeterminado, como o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a reparação de danos morais coletivos exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública e lesão a valores fundamentais da sociedade, requisitos não atendidos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença condenatória exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica.

Nos crimes com sujeito passivo indeterminado, a reparação de danos morais coletivos depende da demonstração de concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva, mediante instrução processual adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-REsp nº 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000009-57.2024.8.08.0022

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO VITOR PEREIRA COSTA

RELATO
R
: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. sentença juntada ao ID 12248604 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 a uma pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 12248618, o apelante sustenta que “
para a condenação à reparação de danos, não é necessário provas do dano, o prejuízo por ser presumido, independe de prova, uma vez constatado o delito, os danos dela derivados são evidentes, os chamados danos in re ipsa, portanto, comprovando-se materialidade e a autoria, resta admitida a reparação do dano
”.

Contrarrazões da defesa, ao ID 12248625, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 12581376, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (ID 12248129) o seguinte:

Consta dos autos que no dia 21/03/2024, aproximadamente às 01h:11min, na rua Cesar Guideti, bairro São Cristóvão, neste Município, o ora denunciado, agindo de forma livre e consciente, portava uma pistola Parabellum, calibre 9 mm, modelo TP9SF, alma raiada, semi-automática, série KCLG329, marca CANIK, e, 19 (dezenove) munições Ogival, calibre 9 mm parabellum, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, todas de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 15, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 16 e Boletim Unificado de fls. 20/24 inclusos nos ID 40298112.

Emerge dos autos, que o indiciado ao avistar a guarnição Militar, entrou em uma igreja onde ocorria um velório, onde foi detido em flagrante delito, confessou aos Policiais Militares ser o proprietário da referida arma, a qual mantinha para sua proteção, pois segundo ele estava armado por saber que traficantes rivais estavam planejando assumir o controle do tráfico de entorpecentes no bairro Elias Bragato (Mutirão), Boletim Unificado de fls. 20/24. [...]

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado o condenou pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

No caso dos autos, restou comprovado que o apelante no dia 21 de março de 2024, por volta das 1h11min portava arma e munição de uso restrito todas de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o presentante do Ministério Público ter indicado o pedido de indenização pretendida em sede de denúncia (ID 12248129), além de não haver indicado o montante pretendido, denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Além disso, tal caso possui a peculiaridade de se tratar de crime cuja vítima é coletividade, de maneira que a instrução específica se mostra ainda mais relevante. Nesse sentido tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática, exarada pelo relator, quando não cognoscível o objetivado recurso, seja por incidência de óbice processual ou, ainda, quando alinhado o aresto recorrido à jurisprudência dominante desta Corte Uniformizadora, ex vi dos arts. 557 e 932, III, ambos do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Tal faculdade, ressalve-se, encontra-se encampada, ainda, pela dicção sistêmica da Súmula n. 568/STJ, do art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e, notadamente, do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, fixou o entendimento de que a reparação de danos morais individuais, quando possuírem caráter in re ipsa, não exige instrução específica. Dessa maneira, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo 983/STJ - que estabelece contornos específicos para os casos de violência doméstica - a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando a conduta delitiva envolve sujeito passivo determinado, impõe o atendimento de dois requisitos mínimos: (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. 3.
A situação, contudo, é totalmente diversa quando se está a divisar a reparação de danos morais coletivos, relativos a infração penal cujo sujeito passivo é indeterminado, como é o caso dos autos, em que se imputa a prática do crime de tráfico de droga. Nessas situações é necessário se socorrer do conceito de direitos e interesses transindividuais difusos e coletivos, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 4. A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir, I. é, danos morais coletivos, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade.
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.146.421; Proc. 2024/0188654-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 23/12/2024) - destaquei

No mesmo sentido tem decidido esta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática para crimes que atinjam bens jurídicos difusos ou coletivos, sendo necessária a realização de instrução específica que demonstre o dano concreto e a razoabilidade do valor a ser fixado. 2. Precedentes deste Tribunal (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam que a fixação de danos morais coletivos requer contraditório e produção probatória específica, o que não foi realizado nos autos, devendo tal questão ser discutida na esfera cível. 3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários ao advogado dativo. (TJES, Ap. Crim nº 0003974-24.2021.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Vania Massad Campos, DJe: 14/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O argumento de inconstitucionalidade do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas (“tráfico privilegiado”), é manifestamente improcedente, tendo em vista que a referida causa de diminuição não viola, formal ou materialmente, qualquer dispositivo constitucional, decorrendo de legítima decisão política do legislador, em nome do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, gozando de validade e plena eficácia, conforme reiteradamente reconhecido pelo Poder Judiciário, ainda que de forma incidental. 2.
Embora se adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do dano moral coletivo, conclui-se que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade, exige-se instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, o que não se verifica no caso dos autos. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES e pelo c. STJ
. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Ap. Crim nº 0000127-87.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto, DJe: 17/08/2023) - destaquei

Isso considerado, apesar da possibilidade de serem fixados danos morais para crimes cujo sujeito passivo é indeterminado, no caso sob análise não foram preenchidos os requisitos indicados acima, especialmente a instrução que comprove “
concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva
” razão pela qual deve-se rejeitar o pleito de fixação de indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença nos termos em que foi prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.